Tribunal: TCU
Processo: 037.340/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Senado Federal contra decisão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Antônio José Viana Filho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 1382/2022-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. determinar ao Senado Federal que, caso o interessado comprove, perante o órgão de origem, ser beneficiário da antecipação de tutela proferida na Ação Ordinária 1048357-13.2020.4.01.3400, atualmente em trâmite na 21aVara Federal Cível/SJDF, suspenda o cumprimento das determinações contidas nos subitens 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 1382/2022-TCU-Segunda Câmara , e, em caso de suspensão, acompanhe os desdobramentos da referida ação e, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia das sentenças proferidas nessa ação judicial, adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento às supracitadas determinações; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente.